Tribunal: TJSP
Processo: 2155692-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de multirreincidente, estando no gozo de liberdade provisória, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das

Ementa:
Habeas Corpus – Furto simples – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de multirreincidente, estando no gozo de liberdade provisória, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, II, todos do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155692-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
ANTÔNIO MELO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155692-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.405
2
HABEAS CORPUS No 2155692-60.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
CRISTINA EMY YOKAICHIYA
PACIENTE:
CARLOS ANTONIO MELO SOUZA
COMARCA DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS
POLICIAIS DIPO (PROCESSO No 1512852-79.2020.8.26.0228)
VOTO No 34.405
Habeas Corpus Furto simples Prisão em flagrante convertida em
preventiva Pedido de revogação Risco na manutenção da prisão
em razão da pandemia pelo COVID-19
Descabimento
Decisão
devidamente fundamentada A gravidade concreta da conduta e a
condição de multirreincidente, estando no gozo de liberdade
provisória,
justificam
a
necessidade
da
prisão
cautelar

Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão Presentes
os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, II, todos do Código
de Processo Penal
Meio impróprio para análise de prova

Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da
pandemia do COVID-19 Constrangimento ilegal não evidenciado
Ordem denegada.
A Defensora Pública Cristina Emy Yokaichiya
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de CARLOS
ANTONIO MELO SOUZA, por entrever constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da comarca
de São Paulo DIPO.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante delito, em 14 de junho de 2020, pela suposta prática de crime de
furto e teve convertida a prisão em preventiva.
Alega, no entanto, que se trata de delito destituído
de violência ou grave ameaça e que não estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155692-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.405
3
autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do Código Penal, pois,
ainda que o paciente ostente antecedentes, o suposto risco à ordem
pública não se infere por conta disto, mas, sim, a partir da demonstração
concreta da necessidade da medida excepcional.
Apregoa que a reincidência, embora prevista como
um dos requisitos a admitir a prisão cautelar, não pode ser empregada
como único fundamento para sua manutenção, sob pena de se afrontar o
princípio da proporcionalidade, não podendo a segregação cautelar ser
mais grave do que a pena que, ao final de um eventual processo, será
imposta.
Argui inconstitucionalidade do artigo 310, § 2o, do
Código de Processo Penal, quanto à impossibilidade de se conceder
liberdade provisória a réus reincidentes, realçando que a Súmula 269, do
STJ, prevê a possibilidade de fixação do regime intermediário aos réus
nesta condição.
Ressalta, também, o quadro excepcional causado
pela pandemia do COVID-19, a superlotação e carência de recursos das
penitenciárias paulistas e o teor da Recomendação no 62, do CNJ,
requerendo, assim, a concessão de liberdade provisória, sem fiança.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 128/131).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 138/142, opinou pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155692-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.405
4
É o relatório.
Os elementos constantes dos autos evidenciam a
existência de razões sérias e objetivas para a manutenção da prisão do
paciente, mesmo porque inegável a afronta à ordem pública (furto em
estabelecimento comercial artigo 155, caput, c.c. art. 61, II, “j”, ambos
do Código Penal - fls. 69/70).
A r. decisão atacada está formalmente em ordem e
devidamente fundamentada, explicitando com clareza as razões que
motivaram o seu convencimento (fls. 51/53).
Ademais, o paciente é, ao que tudo indica,
multirreincidente, ostentando diversas condenações pela prática de
crimes patrimoniais, tendo sido preso e beneficiado com a liberdade
provisória menos de um mês antes dos fatos destes autos pela prática
de furto (fls. 74, 75/110 e 116/126), o que autoriza a manutenção da
custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à conduta criminosa
em tese perpetrada e à persistência delitiva, quaisquer das medidas
cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e § 2o, e 313, II, ambos do
Código de Processo Penal).
Assim, de fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção de
sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155692-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.405
5
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social
decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em
julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de
Processo Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229 - grifei).
Cumpre ressaltar, além disso, que nem mesmo
eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais,
possuir residência fixa e ocupação lícita ou, ainda, militar o princípio da
presunção de inocência, teria o condão, por si só, de conferir ao paciente o
direito de responder o processo em liberdade, atributos que, no caso,
sequer reúne.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
O outro ponto abordado na presente impetração
atinente ao regime prisional que será imposto em eventual condenação
não pode ser analisado neste momento, não só porque meramente
hipotético, mas, também, como é sabido, porque o habeas corpus tem
cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça à liberdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155692-60.2020.8.26.0000 -Voto no 34.405
6
locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa a um direito
líquido e certo do paciente, cuja existência independa do exame e
valoração de provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos autos.
De outra banda, trata-se o paciente de indivíduo
nascido em 15/05/1975, com 45 anos de idade (fls. 12), e não houve
demonstração de qualquer condição específica de saúde que o inclua no
grupo de risco da referida doença.
Além disso, o risco de contrair o vírus no sistema
penitenciário, nas condições atuais, é inferior ao de quem está solto e fora
do isolamento social.
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do
paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser
reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator